Tribunal: STF
Processo: RE 558415
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-18
Data de publicação: 2008-03-18

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Juros de
   mora entre as datas da expedição e do pagamento do precatório
   judicial. Não-incidência. Precedentes. 3. Decisão monocrática
   reconsiderada tão-somente para afastar a incidência dos ônus da
   sucumbência. 4. Agravo regimental a que se dá parcial provimento.